Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA ORIGINÁRIA DO DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETIVADO. SEQUELA FÍSICA PERMANENTE. INCAPACITAÇÃO PARCIAL. MEMBRO INFERIOR DIREITO. GRAU LEVE. TARIFAMENTO. PREVISÃO LEGAL (ART. 3o, § 1o, I e II, DA LEI No 6.194/74, COM REDACAO DITADA PELA LEI No 11.945/09). EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. COBERTURA DEVIDA EM CONFORMIDADE COM O TARIFAMENTO VIGORANTE. PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. VALOR HISTÓRICO. COMPLEMENTO. CABIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. DESCONSIDERAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO (STJ, SÚMULA 580). JUROS DE MORA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. CITACAO (STJ, SUMULA 426). COMPREENSÃO NO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO POSTULADA. CONSECTÁRIO LEGAL INCIDENTE SOBRE O VALOR INDENIZATÓRIO. COMPREENSÃO NO POSTULADO. ADSTRIÇÃO OBSERVADA (CPC, ART. 322). PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

1. A inicial, ao ser alinhada e admitida, modula os limites da causa posta em juízo, tanto quanto aos fundamentos que a aparelharam, consubstanciados na causa de pedir próxima e remota, quanto ao pedido, viabilizando o exercício do contraditório e do direito de defesa e parametrizando a atuação jurisdicional, tornando imperativo que, estabilizada a ação, deve ser resolvida segundo os contornos delimitados pelo aduzido originalmente e obstando que a sentença a resolva segundo premissas não alinhavadas como sustentação do postulado.

2. Elucidada estritamente a causa posta em juízo com lastro nos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pedido alinhados, derivando na constatação de que a lide fora resolvida na sua exata dimensão, guardando a sentença observância ao princípio da adstrição que encontra expressão no art. 492 do CPC, resta obstado que seja qualificada como extra ou ultra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal.

3. Aviando o vitimado por acidente automobilístico pretensão volvida ao complemento da indenização originária do seguro obrigatório - DPVAT - que lhe fora assegurada sob o prisma de que não fora mensurada segundo as sequelas que as lesões advindas do sinistro lhe advieram, a postulação, segundo o alinhavado como causa de pedir, compreende toda e qualquer complementação reconhecida como devida, não incorrendo a sentença que reconhece a subsistência de diferença decorrente de correção monetária não agregada à indenização paga administrativamente em julgamento ultra petita, pois simplesmente revolvera a postulação segundo os limites do postulado, e, ademais, segundo expressamente legislado, compreende-se no principal os juros legais e a correção monetária, independentemente de expressa disposição no pedido (CPC, art. 322, §§1o e 2o).

4. Demonstrada a ocorrência de acidente automobilístico e aferido que as lesões experimentadas pela vítima determinaram sua incapacidade parcial decorrente da debilidade parcial e permanente do membro inferior direito, patenteado o nexo de causalidade enlaçando o evento danoso a invalidez que a acomete, assiste-lhe o direito de receber a indenização derivada do seguro obrigatório – DPVAT – mensurada em conformidade com o tarifamento legal estipulado em ponderação com a extensão e gravidade das restrições físicas que passaram a acomete-la (art. 3o, § 1o, I e II, e anexo da Lei no 6.194/74, com redação dada pela Lei no 11.945/09).

5. Conquanto mensurada a cobertura derivada do seguro obrigatório – DPVAT – em montante fixo, servindo o delimitado como base de cálculo para mensuração das coberturas devidas de conformidade com a gravidade e extensão das lesões sofridas pela vítima e dos efeitos que irradiaram, a omissão legislativa sobre a previsão de atualização do delimitado como simples forma de preservar a identidade das coberturas no tempo, por estarem sujeitas ao efeito corrosivo da inflação, obsta que seja determinada a correção da indenização devida desde o momento da fixação da base de cálculo, determinando que seja atualizada somente a partir do evento danoso, conforme tese firmada pela Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo 543-C do CPC/73 em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.483.620/SC) e incrementadas dos juros de mora legais a contar da citação (STJ, Súmulas 580 e 426).

6. Realizado o pagamento da indenização securitária administrativamente segundo os parâmetros legais, a apreensão de que, na mensuração da composição, a seguradora não agregara ao montante devido correção monetária sobre o devido com termo inicial na data do evento danoso, conquanto não reconhecida a subsistência de complementação decorrente da extensão e expressão das lesões e sequelas experimentadas pelo vitimado, deve-lhe ser assegurado o complemento do que lhe fora destinado mediante correção da indenização apurada desde a ocorrência do evento danoso, e, tendo sido a diferença reconhecida judicialmente, com agregação da diferença com os juros de mora legais desde a citação, compensado o que fora despendido extrajudicialmente pela seguradora, devidamente atualizado desde o pagamento.

7. O desprovimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte vencida no recurso, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

8. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja a constatação de que, desprovido o apelo, ainda que a parte recorrente e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.

9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime.